Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0710796-50.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: YURI NEIVA MOTA EMBARGADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CRISTIANE CARVALHO VASCONCELOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos por YURI NEIVA MOTA (ID 65120649), dê-se vista aos embargados. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator